Tribunal: TJDFT
Processo: 0746096-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de no. 30012559210 e 30012555223 e a inexistência dos débitos de R$ 2.757,09 e R$ 5.034,93, decorrentes dos referidos contratos e julgou improcedente o pedido de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação pleiteando a declaração de inexistência dos débitos, bem como a retirada de seu nome do cadastro de devedores inadimplentes e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que passou a receber inúmeras ligações de cobranças por uma suposta dívida que ela teria contraído com a empresa requerida. Aduziu que no dia 09/08/2022, após várias ligações das partes rés, foi até a empresa visando compreender o que estava ocorrendo, quando lhe informaram a existência de dois empréstimos em seu nome referentes aos seguintes contratos e valores: 30012559210 (R$ 2.757,09) e 30012555223 (R$ 5.034,93), totalizando R$ 7.792,02 (sete mil, setecentos e noventa e dois reais e dois centavos). Alegou que não contraiu tais empréstimos, momento em que descobriu ter sido vítima de fraude, pois terceiros falsificaram seus documentos pessoais, a fim de contraírem os mencionados empréstimos, causando-lhe prejuízos. Sustentou que as requeridas inscreveram seu nome no cadastro de inadimplentes, fato que a constrangeu de maneira sensível em sua honra subjetiva. Esclareceu que por não obter êxito em fazer cessar as cobranças e a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, ajuizou a presente ação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43869728). Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade em que a empresa/primeira requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva (ID 43869733).

4. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de dano moral passível de indenização.

6. Em suas razões recursais, a autora sustentou que as recorridas, em que pese possuíssem seus dados cadastrais corretos, de forma negligente, permitiram que terceiro fraudador, utilizando-se de documento falso, contratasse dois empréstimos em seu nome. Alegou que tentou de todas as formas o cancelamento dos empréstimos administrativamente, todavia, mesmo com todas as provas em seu favor, somente conseguiu o respectivo cancelamento com a presente ação judicial. Defendeu que eventual fraude na contratação não caracteriza a excludente da culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco do negócio, motivo pelo qual persiste a responsabilidade objetiva das rés. Aduziu que as empresas requeridas não zelaram pela validade do negócio ao conceder empréstimo mediante fraude ideológica de documentos. Afirmou que sofreu abalo moral, pois teve seu nome negativado no cadastro de inadimplentes, tratando-se de dano moral “in re ipsa”. Requereu o provimento do recurso para condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. No presente caso, a consumidora suportou aborrecimentos para os quais não deu causa. A inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, uma vez que se refere aos supostos débitos referentes a dois empréstimos celebrados mediante uso de documento falso, causando danos à consumidora. Os danos sofridos devem ser reparados pelos fornecedores, em face ao risco do negócio, que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor. O dano moral decorrente de inscrição indevida da consumidora nos sistemas de proteção ao crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.

9. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros explicitados, a quantia de R$ 3.000,00 se mostra razoável e suficiente ao caso.

10. Recurso conhecido. Preliminar arguida em contrarrazões afastada. Recurso parcialmente provido para condenar as requeridas, solidariamente por integrarem a cadeia de fornecimento do serviço, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação do presente acórdão.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.